Tribunal: TCU
Processo: 017.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Cézar Simões Silva, ex-prefeito de Alagoinhas/BA, contra decisão que o condenou em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Paulo Cézar Simões Silva, exprefeito de Alagoinhas/BA, contra o Acórdão 18777/2021-TCU-Segunda Câmara , que o condenou em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2013, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 35, inciso I, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicados os embargos de declaração opostos ao Acórdão 4073/2022-TCU-Segunda Câmara , por perda de objeto; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4073/2022-TCU-Segunda Câmara e conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18777/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. acolher como válidas as despesas indicadas na prestação de contas relativa ao Pnate 2013, sem reduzir o débito imposto pelo acórdão original ao responsável, em face do superfaturamento detectado na prestação dos serviços; 9.4. remeter os autos ao Ministério Público junto ao TCU para que avalie a possibilidade de interpor recurso contra o Acórdão 18777/2021-TCU-Segunda Câmara em função do superfaturamento ter sido, equivocadamente, desconsiderado na fase anterior de apreciação deste processo; 9.5. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais interessados.